Tribunal: STF
Processo: MS 23953
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-09-26
Data de publicação: 2001-09-26

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança, contra ato praticado pela
Mesa do Senado, representada pelo seu Presidente, bem como pela
Comissão Parlamentar de Inquérito do Futebol, consistente no
requerimento n.º 232, destinado à quebra do sigilo bancário do
Impetrante, aprovado por unanimidade em 18 de abril de 2001. 2.
Informações requisitadas. Cautelar indeferida. 3. Parecer da P.G.R.
pela denegação do mandado de segurança. 4. Constatada e comprovada a
necessidade da medida extraordinária. Elementos de prova já
existentes nos autos da CPI  e de conhecimento daquele órgão. 5.
Alegando-se falta de fundamentação do ato da CPI, o limite de exame
da matéria, nesta via, fica circunscrito à verificação de existir,
ou não, no decisum parlamentar, apoio em elementos tidos pelo órgão
coator como bastantes ao decreto de quebra de sigilo que adotou. 6.
Mandado de segurança indeferido.